Tribunal: TCU
Processo: 012.422/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades no credenciamento de sociedades de advogados visando à futura celebração de contratos.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação, com pedido de adoção de medida cautelar, formulada pela Moraes Nascimento & Picolotto Advogados Associados, acerca de possíveis irregularidades no Credenciamento 4/2020, conduzido pela Caixa Econômica Federal (Caixa), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer a representação e considerá-la procedente; 9.2. indeferir o pedido de adoção de medida cautelar em razão da ausência do pressuposto do risco de grave dano de difícil reparação; 9.3. encaminhar cópia do inteiro teor desta deliberação à Caixa; 9.4. dar ciência desta deliberação à representante.